Tribunal: TJSP
Processo: 1007180-04.2015.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Duplicata – Ação Ordinária - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargante – Alegação da embargante de omissão, face ao não enfretamento ao objeto recursal – Afastada – Matéria e questão conhecida e julgada – Intuito de revisão - Caráter Infringente – Inadmissibilidade - Embargos de declaração que extrapolam os limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Duplicata – Ação Ordinária - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargante – Alegação da embargante de omissão, face ao não enfretamento ao objeto recursal – Afastada – Matéria e questão conhecida e julgada – Intuito de revisão - Caráter Infringente – Inadmissibilidade - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido – EMBARGOS REJEITADOS.